Tribunal: TJSP
Processo: 1017855-84.2016.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Acidente do trabalho – Mal colunar – Laudo pericial que atesta incapacidade parcial e temporária, não enquadrável na legislação – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555231
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017855-84.2016.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante CELSO JOSE DE
CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a matéria
preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017855-84.2016.8.26.0625 -Voto no 24.755
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO No 1017855-84.2016
APELANTE:
Celso José de Campos
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
Taubaté 2a Vara Cível
VOTO No 24.755
Acidente do trabalho Mal colunar Laudo pericial que
atesta
incapacidade
parcial
e
temporária,
não
enquadrável na legislação Sentença de improcedência
mantida Recurso improvido.
Rejeito a preliminar e nego provimento ao recurso do
autor.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença de fls.
281/283 que, em ação acidentária, julgou improcedente o pedido, pois o
juiz de primeiro grau, com base no conjunto probatório, entendeu não
comprovada a incapacidade laborativa, referente à queixa de mal
colunar.
Em seu apelo, o autor argui, preliminarmente, a
superficialidade da perícia realizada, requerendo a renovação da prova
técnica. No mérito, destaca que a reversibilidade da doença não impede
a concessão do auxílio-acidente, conforme entendimento do STJ. Nesse
aspecto, sustenta estar parcial e permanentemente incapacitado para
sua função habitual (soldador), havendo o reconhecimento do nexo
causal. Assim, requer a conversão do julgamento em diligência e a
procedência do pedido (fls. 296/300).
Sem contrarrazões (fl. 306).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017855-84.2016.8.26.0625 -Voto no 24.755
3
FUNDAMENTO E DECIDO.
Inicialmente, rejeito o requerimento de conversão
do julgamento em diligência.
Na hipótese, pelo que se verifica, a prova pericial
produzida, associada aos demais elementos, trouxe subsídios suficientes
à solução da controvérsia, uma vez que as questões de relevo foram
apresentadas, não demandando complementação ou esclarecimentos
adicionais.
Consigne-se que a determinação para realização
de nova diligência somente é cabível na hipótese de o laudo pericial
elaborado em primeiro grau se mostrar insuficiente ou contraditório,
inclusive quando comparado aos demais elementos dos autos e não
permitir um desfecho seguro da controvérsia em exame.
A propósito, como já se decidiu: “O mero
inconformismo da parte não é motivo suficiente para renovação da perícia,
tampouco há que se falar em negativa de prestação jurisdicional por este motivo.
O juiz, como destinatário da prova não é obrigado a estender a instrução
processual quando existirem elementos suficientes para a formação de sua
convicção.” (AP. 734.851.5/9-00 - TJ/SP 16a Câm. Dir. Público Rel.
João Negrini Filho j. 15.12.2009).
O simples fato de o laudo técnico não ter sido
favorável à pretensão do obreiro não autoriza a realização de novo
trabalho científico, eis que, para tanto, imperiosa a demonstração da
efetiva necessidade, o que no caso não se afigura, como visto.
No mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente.
O autor narra, na inicial, que, em razão do
exercício de suas atividades profissionais como ajudante de produção,
posterior soldador (fls. 17, 96 e 100), tornou-se portador de lesão por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017855-84.2016.8.26.0625 -Voto no 24.755
4
esforços repetitivos em ombros e coluna cervical e lombar.
Sustentando
a
natureza
incapacitante
das
moléstias, veio a juízo em busca do amparo infortunístico.
Após regular instrução processual, o pedido foi
julgado improcedente.
Compartilho desse resultado.
Em exame pericial oficial, em que o obreiro
limitou suas queixas à coluna (fl. 175), foi verificada a existência de
limitação nos movimentos de flexo-extensão, lateralização e inclinação
do segmento cervical, com a positivação dos testes de compressão,
Lhermitte e Spurling (fl. 176).
Todavia,
não
obstante
o
diagnóstico
de
cervicalgia (fls. 180, quesitos 24. e 31., e 181, quesito 1), a conclusão
final do médico judicial, após o reconhecimento do nexo causal, foi pela
existência de incapacidade parcial e temporária (fl. 182):
Conclusão
Mediante ato pericial concluo que trata-se de, autor
adulto jovem (43 anos), com bom aproveitamento escolar, que apresentou
início de incapacidade em maio de 2015, sendo esta relacionada ao
trabalho, com classificação PARCIAL E TEMPORÁRIA, NÃO TENDO
QUADRO SEQUELAR NO MOMENTO.
Em resposta ao quesito de fl. 181, 3, “c”, o acólito
informa, inclusive, o tratamento adequado para o obreiro.
Nesse aspecto, vale destacar que o apelante
sinalizou ao perito a melhora de seu quadro com o tratamento
conservador (medicamentos, RPG), conforme fl. 176, itens 4.7 e 4.11 a
4.13 a corroborar a conclusão pela incapacidade parcial e temporária.
Ora, para a concessão de auxílio-acidente ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017855-84.2016.8.26.0625 -Voto no 24.755
5
aposentadoria por invalidez, a legislação exige consolidação das lesões,
ou seja, definitividade em relação à redução da aptidão de trabalho do
segurado.
De
outra
parte,
o
auxílio-doença
requer
temporariedade do estado de incapacidade, porém, esta deve ser total.
Sendo
parcial,
significa
dizer
que
o
hipossuficiente pode exercer funções de menor complexidade ou que não
exijam esforços físicos, enquanto se submete ao tratamento visando a
cura total do quadro clínico.
Em outras palavras, o legislador entendeu que
essa situação não faz jus a qualquer amparo.
Quanto ao nexo causal, pairam dúvidas sobre
sua configuração. Afinal, o expert admitiu a relação de causa e efeito
entre os males em coluna e seu trabalho; entretanto, reconheceu a
ausência de avaliação do ambiente laborativo (fl. 179), deixando, em
contrapartida, de esclarecer os motivos pelos quais entendeu pela
presença do referido requisito.
Além disso, os exames de fls. 257/259 e 277/278
apontam para possíveis alterações degenerativas nos segmentos
colunares estudados, no sentido, aliás, do relatório médico de fl. 62.
Consigne-se que o fato de o INSS ter concedido,
em
determinado
momento,
auxílio-doença
acidentário
(NB
91/610.525.164-9 fls. 90 e 122/125) não obriga o órgão jurisdicional a
reconhecer o nexo de causalidade, vez que se trata de ato meramente
administrativo, que não vincula o Poder Judiciário, devendo a parte
autora comprovar em juízo tal requisito, independentemente da
nomenclatura dada ao benefício na esfera administrativa.
Assim, far-se-ia necessário melhor averiguar o
nexo causal. Todavia, ante a não comprovação da incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017855-84.2016.8.26.0625 -Voto no 24.755
6
laborativa, tal investigação fica prejudicada.
Em conclusão, diante de um quadro clínico de
incapacidade parcial e temporária, não amparável pela legislação, de
rigor a manutenção da r. sentença de improcedência, anotando-se a
isenção quanto aos encargos da sucumbência que favorece o autor,
conforme o parágrafo único, do artigo 129, da Lei no 8.213/91.
POSTO ISTO, pelo meu voto, REJEITO a
preliminar e NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR